Tribunal: TJSP
Processo: 1017617-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Alegação de ausência de sentença fundamentada. Inocorrência. Alegação de troca de cartão bancário possibilitando a fraude. Transações realizadas com cartão e senha da autora. Falta de diligência na guarda do cartão e senha. Responsabilidade da correntista pela guarda e uso do

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Alegação de ausência de sentença fundamentada. Inocorrência. Alegação de troca de cartão bancário possibilitando a fraude. Transações realizadas com cartão e senha da autora. Falta de diligência na guarda do cartão e senha. Responsabilidade da correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço bancário não demonstrado. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência reformada. Recursos providos.